Tribunal: TJSP
Processo: 1059311-35.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Transporte aéreo internacional de passageiros. 1. Cancelamento de voo, por motivo de reorganização da malha aérea e/ou manutenção programada, o que gerou atraso de 19 horas na chegada ao destino. Verificação de transtornos hábeis à configuração de danos morais indenizáveis. Responsabilidade da ré pelo defeito na prestação do serviço de transporte aéreo

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Transporte aéreo internacional de passageiros. 1. Cancelamento de voo, por motivo de reorganização da malha aérea e/ou manutenção programada, o que gerou atraso de 19 horas na chegada ao destino. Verificação de transtornos hábeis à configuração de danos morais indenizáveis. Responsabilidade da ré pelo defeito na prestação do serviço de transporte aéreo configurada. 2. Indenização por danos morais fixada pela r. sentença em R$ 2.500,00. Pretensão à majoração para R$ 10.000,00. Hipótese que se afigura adequado o arbitramento da verba indenizatória em R$ 7.000,00, em vista das circunstâncias do caso concreto. Sentença, em parte, reformada. Recurso da ré improvido. Apelo da autora, em parte, provido, por maioria.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso da ré e deram parcial provimento ao apelo da autora, por maioria.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809236
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059311-35.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada TAM
LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é apelada/apelante RENATA DA
CUNHA PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré e deram parcial provimento ao apelo da autora, por maioria de votos, vencida
a Relatora Sorteada e a 3a Juíza. Em julgamento estendido, na forma do art. 942 do CPC, o
resultado se manteve. Acórdão a cargo do 2o Juiz que transcreverá o voto da Relatora
Sorteada., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA, vencedor, DANIELA MENEGATTI MILANO, vencida,
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059311-35.2019.8.26.0002 -
2
VOTO N. 39795
APELAÇÃO N. 1059311-35.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: ANDERSON CORTEZ MENDES
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADAS: TAM LINHAS AÉREAS S/A E
RENATA DA CUNHA PINTO
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Transporte
aéreo internacional de passageiros. 1. Cancelamento de voo,
por motivo de reorganização da malha aérea e/ou manutenção
programada, o que gerou atraso de 19 horas na chegada ao
destino. Verificação de transtornos hábeis à configuração de
danos morais indenizáveis. Responsabilidade da ré pelo defeito
na prestação do serviço de transporte aéreo configurada. 2.
Indenização por danos morais fixada pela r. sentença em R$
2.500,00. Pretensão à majoração para R$ 10.000,00. Hipótese
que se afigura adequado o arbitramento da verba
indenizatória em R$ 7.000,00, em vista das circunstâncias do
caso concreto. Sentença, em parte, reformada. Recurso da ré
improvido. Apelo da autora, em parte, provido, por maioria.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso da ré e deram
parcial provimento ao apelo da autora, por maioria.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença de
fls. 81/89, que, em ação indenizatória, julgou procedente o pedido inicial para condenar a
ré ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de danos morais.
Recorre a ré, sustentando, em síntese, que a alteração do voo e sua
remarcação para outro horário ocorreram por fator alheio à sua vontade, caracterizando
caso fortuito, aduzindo que deveu-se à reorganização da malha aérea. Afirma que o atraso
decorreu de manutenção programada, realizada para resguardar a segurança da autora, o
que excluiria a responsabilidade civil da companhia aérea. Reforça a inexistência de danos
morais e requer, subsidiariamente, redução do valor para patamar razoável
Em seu recurso, aduz a autora, em resumo, que em virtude de atraso
em voo e, consequentemente, da perda conexão para retorno ao Brasil, experimentou danos
morais reconhecidos pela r. sentença que, no entanto, merece reparo para majoração da
indenização, porquanto, além da falta de informação da ré acerca da real situação, teve sua
viagem atrasada em 19 horas, o que agrava a falha na prestação dos serviços. Pede a
fixação da indenização em R$ 10.000,00.
Os recursos são tempestivos, foram preparados e respondidos.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059311-35.2019.8.26.0002 -
3
De início, cumpre transcrever o voto proferido pela eminente
Desembargadora Daniela Menegatti Milano, do seguinte teor:
O recurso da autora merece prosperar e o recurso da ré não
comporta provimento.
A controvérsia submetida à análise desta d. Turma Julgadora consiste
em verificar a ocorrência de danos morais decorrentes de falha na prestação do serviço de
transporte e, caso confirmada, a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.
Conforme restou incontroverso, a autora adquiriu passagem aérea da
ré para o trecho entre Guarulhos/SP e a cidade do Porto (POR), com conexão em Madri
(ESP), com partida prevista para às 22:55 do dia 22/05/19 e chegada às 15:55 do dia
seguinte. Contudo, o primeiro voo foi cancelado sem aviso prévio e a autora foi
reacomodada em outro voo que só partiu às 8:00 horas do dia 23/5/19, tendo chegado ao
destino final com 19 horas de atraso.
Em virtude do cancelamento, após várias horas de espera em fila no
aeroporto, a autora foi reacomodada em voo somente para o dia seguinte e chegou 19
horas atrasada ao seu destino.
Conquanto a ré alegue genericamente haver excludente de
responsabilidade e que o cancelamento tenha decorrido de caso fortuito, não são
verossímeis as justificativas apresentadas e, diga-se, não comprovadas, pois além de
contraditórias num primeiro momento afirma ter havido reorganização da malha aérea
e depois assevera ter ocorrido manutenção programada na aeronave tais motivos de
atraso devem ser atribuídos à companhia aérea, responsável por manter a sua frota em
plenas condições de decolagem, conquanto a ocorrência de imprevistos enseje a
necessidade de prorrogar o momento de embarque dos passageiros e da tripulação em
prol da sua segurança. Trata-se de fortuito interno sobre o qual a companhia aérea tem
responsabilidade objetiva, assumindo o risco decorrente dos imprevistos que ensejem
atrasos, cancelamentos e trocas de aeronave.
A prestação de serviços deficitária pela companhia aérea foi causa
direta dos transtornos experimentados pela autora, de sorte que o nexo causal está
configurado, ensejando a responsabilização da ré, nos termos dos artigos 6o, inciso VI e
14 do Código de Defesa do Consumidor.
O dano moral sofrido pela passageira está caracterizado, porquanto
o atraso expressivo e os percalços resultantes de somente saber do cancelamento após
realização do check-in, enfrentando fila imensa para obter informação, lhe geraram
frustração e angústia. Os transtornos sofridos ultrapassam o mero aborrecimento e o
dissabor cotidiano. Assim, é devida indenização nos termos do artigo 5o, inciso X da
Constituição Federal.
A companhia aérea, como visto, não nega o ocorrido, mas afirma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059311-35.2019.8.26.0002 -
4
haver excludente de responsabilidade em razão do atraso decorrer de caso fortuito para o
qual não foi desidiosa, tendo prestado assistência material à autora e oferecido
reacomodação em outro voo, o que foi aceito pela passageira.
Todavia, o fato de prestar assistência material fato não negado pela
autora
conquanto mitigue os danos sofridos, não os elimina. Ademais, não seria
admissível que a ré deixasse a passageira desamparada por tanto tempo até que
embarcasse no voo para o qual foi realocada.
A apelante pede a majoração da indenização, fixada no valor de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao passo que a
ré requer sua redução, por considerá-la excessiva.
O valor da indenização por dano moral deve atender à sua dupla
função jurídica, que é a reparação da dor sofrida pela vítima e o desestímulo da
reiteração da prática pelo causador. Além disso, a indenização deve guardar proporção
com a natureza da ofensa, sua gravidade objetiva e a repercussão subjetiva do fato para a
vítima. Por fim, deve ser analisada a situação econômica das partes.
Em vista destes parâmetros, das circunstâncias do caso concreto, do
fato de que a Convenção de Montreal não limita indenização por dano moral majoro a
indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que repara os transtornos sofridos e não
causa o enriquecimento sem causa da autora, mantendo-se os consectários da mora na
forma determinada na r. sentença.
Noto que o provimento deste recurso não enseja alteração da
sucumbência, vez que a autora se manteve como vencedora, apenas majorando-se o
montante indenizatório, o que não influi na distribuição dos respectivos ônus.
Por fim, considerando o desprovimento do recurso da ré, nos termos
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios
fixados em Primeiro Grau em favor do patrono da autora no montante de 10% (dez por
cento) do valor da condenação, para 12% (doze por cento), em vista da natureza e da
complexidade da causa, do zelo do profissional e do trabalho realizado (artigo 85, § 2o do
Código de Processo Civil).
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso da
autora e NEGO PROVIMENTO ao recurso da ré, nos termos da fundamentação supra.
Entretanto, houve rompimento da unanimidade no resultado do
julgamento, mas apenas no que tange ao vulto da indenização por danos morais, afastando-
se a maioria, neste ponto, do entendimento esposado no voto da eminente Relatora
Sorteada, por reputar excessivo o valor por ela arbitrado, haja vista que não há prova nos
autos de que o atraso tenha gerado consequências mais graves à passageira, como a perda
de algum compromisso ou evento relevante agendado em sua viagem, afigurando-se,
assim, adequada a fixação da indenização por danos morais em R$ 7.000,00, corrigidos
monetariamente pela tabela prática deste Tribunal de Justiça desde a publicação do acórdão
e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059311-35.2019.8.26.0002 -
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto pela ré e,
por maioria, dá-se parcial provimento ao apelo da autora.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator Designado
(assinatura eletrônica)